Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 1000393-51.2025.8.11.0000
PACIENTE: WASHINGTON DE ASSIS BRAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM FIANÇA. ORDEM DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Washington de Assis Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá.
2. O paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob influência de álcool).
3. A prisão foi convertida em preventiva, condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.
4. A defesa alegou a hipossuficiência financeira do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a concessão da liberdade provisória, com base no artigo 350 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de fiança, sem considerar a hipossuficiência financeira do paciente, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fiança não pode ser utilizada como meio de manutenção da prisão quando o paciente comprova sua hipossuficiência, sob pena de violação ao artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal e ao artigo 350 do Código de Processo Penal.
7. O paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária.
8. A imposição de fiança, sem a devida análise da capacidade econômica do acusado, viola o princípio da proporcionalidade e da isonomia, uma vez que restringe a liberdade apenas em razão da condição financeira.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liberdade provisória deve ser concedida independentemente do pagamento da fiança, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado.
10. A conversão da prisão preventiva sem justa motivação fere os princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A exigência de fiança para a concessão de liberdade provisória não pode ser aplicada a réus hipossuficientes, sob pena de converter a prisão em sanção antecipada.
2. A Defensoria Pública atua em favor de pessoas presumidamente carentes, sendo desnecessária a comprovação documental exaustiva da hipossuficiência financeira para fins de dispensa de fiança.
3. O artigo 350 do Código de Processo Penal deve ser interpretado em consonância com o princípio da igualdade, garantindo-se a liberdade provisória sem fiança quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.
4. A prisão cautelar deve observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não podendo ser mantida apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 350; Lei n. 1.060/1950, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/11/2020; STJ, HC 236.784/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/08/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON DE ASSIS BRAGA - CPF: 000.538.911-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM FIANÇA. ORDEM DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Washington de Assis Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá.

2.

O paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob influência de álcool).

3.

A prisão foi convertida em preventiva, condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.

4.

A defesa alegou a hipossuficiência financeira do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a concessão da liberdade provisória, com base no artigo 350 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de fiança, sem considerar a hipossuficiência financeira do paciente, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A fiança não pode ser utilizada como meio de manutenção da prisão quando o paciente comprova sua hipossuficiência, sob pena de violação ao artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal e ao artigo 350 do Código de Processo Penal.

7.

O paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária.

8.

A imposição de fiança, sem a devida análise da capacidade econômica do acusado, viola o princípio da proporcionalidade e da isonomia, uma vez que restringe a liberdade apenas em razão da condição financeira.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liberdade provisória deve ser concedida independentemente do pagamento da fiança, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado.

10.

A conversão da prisão preventiva sem justa motivação fere os princípios da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de fiança para a concessão de liberdade provisória não pode ser aplicada a réus hipossuficientes, sob pena de converter a prisão em sanção antecipada.

2.

A Defensoria Pública atua em favor de pessoas presumidamente carentes, sendo desnecessária a comprovação documental exaustiva da hipossuficiência financeira para fins de dispensa de fiança.

3.

O artigo 350 do Código de Processo Penal deve ser interpretado em consonância com o princípio da igualdade, garantindo-se a liberdade provisória sem fiança quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

4.

A prisão cautelar deve observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não podendo ser mantida apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 350; Lei n. 1.060/1950, art. 4o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/11/2020; STJ, HC 236.784/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/08/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Defensor Público do Estado em Substituição Legal, Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior em favor de
WASHINGTON DE ASSIS BRAGA
, apontando como autoridade tida como coatora, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá – Dr. Alexandre Paulichi Chivotti.

Colhe-se desta impetração que o paciente Washington de Assis Braga foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de condução de veículo sob efeito de álcool.

Sustenta que a prisão foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, que condicionou a concessão de liberdade provisória ao pagamento de fiança de 1 (um) salário mínimo.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Alega-se que não há fundamentos concretos que justifiquem a conversão da prisão em preventiva, conforme exigido pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

O paciente é hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o que violaria o direito à liberdade previsto no artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal, bem como o artigo 350 do CPP, que prevê a concessão de liberdade provisória mediante comprovação de insuficiência econômica.

Pretende o impetrante a concessão da ordem e revogação da prisão preventiva com dispensa da fiança, e consequente expedição de alvará de soltura.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela
concessão da ordem,
assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA EXIGÊNCIA DA FIANÇA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE FIANÇA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE FINANCEIRAMENTE, ESPECIALMENTE PORQUE SE TRATA DE PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ÓRGÃO INCUMBIDO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DOS NECESSITADOS. PACIENTE QUE É TRABALHADOR AUTÔNOMO, COM RENDA INCERTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DA FIANÇA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DA CUMULAÇÃO DA FIANÇA COM MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após verticalizada análise dos autos, em sucintas linhas, verifico que o pedido de soltura do paciente veio amparado na suposta existência de constrangimento ilegal provocado pela autoridade, postulando assim, a restituição do
status libertatis
do beneficiário.

O cerne da impetração é a demonstração de que o paciente não reúne condições arcar com a fiança estabelecida pelo magistrado
a quo
, para a obtenção de provimento jurisdicional que lhe possibilite responder em liberdade aos termos da acusação lançada nos autos de n.o 1000538-78.2025.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá-MT.

Primeiramente, oportuno salientar que tenho que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

Concluído esse quadro fático, ressalto que o artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária determina que a hipossuficiência é estabelecida mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária, devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (artigo 5o da LAJ).

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o artigo 350 do Código de Processo Penal se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária,
in verbis
:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)."

A cláusula "
poderá
" contida no artigo 350 do código processual penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "
poder-dever
" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5o,
caput
, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da
mens legis
estabelecida
a priori
.

Essa proibição se agiganta ainda mais quando, além de declarar ser pobre na forma da lei, o paciente também apresentou documentos que reforçam a condição de pobreza pessoal.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

"
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente." (STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01.08.2012)

Consoante relatado, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, por suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de condução de veículo sob efeito de álcool.

O magistrado de piso, tido como autoridade coatora, ao homologar a prisão preventiva do segregado,
condicionou a concessão de liberdade provisória ao pagamento de fiança de 1 (um) salário mínimo.

Para melhor análise do caso, veja-se esta parte da decisão combatida:

“Vistos etc. Cuida-se de auto de prisão em flagrante de WASHINGTON DE ASSIS BRAGA, ambos qualificados nos autos, pela prática, ao menos em tese, do ilícito penal disposto no art. 306 da Lei n° 9.503/97.

Audiência de custodia realizada. Manifestações das partes oralmente em audiência. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passa-se a análise do flagrante. Considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar a nova redação do art. 310 do CPP, senão vejamos: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. § 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. § 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I do CPP, vez que o requerido foi preso apresentando sinais de embriaguez. No caso em tela, apesar de haver indícios da prática dos

crimes de condução de veículo sobre influência de álcool, verifico que deve ser concedida a liberdade provisória ao acusado, condicionado ao pagamento de fiança, já que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, vejamos. Nesse sentido, HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. BAIXA POTENCIALIDADE LESIVA. ENCARCERAMENTO CAUTELAR, CUJA DURAÇÃO PODE ULTRAPASSAR APRISÃO DEFINITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA NECESSIDADE DA SANÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA. - Tratando-se de delito em que a potencialidade lesiva não é alta, o que sugere, em princípio, aplicação de pena privativa de liberdade pequena ou, até mesmo, a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, seria desproporcional impor ao paciente encarceramento cautelar cuja duração possa ultrapassar a prisão definitiva, oriunda da sentença condenatória. – Ordem concedida. (TJ-MG - HC: 10000121211437000 MG , Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 16/01/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2013) Aliado a isso, realizadas pesquisas aos antecedentes criminais, constata-se que o investigado não possui nenhuma passagem criminal. Nestes termos, ante a ausência de demonstração cabal dos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamento no princípio Constitucional da presunção de inocência, deve ser concedida a liberdade provisória ao investigado, uma vez que a prisão preventiva é a ultima ratio. Todavia, com fundamento no art. 325, I, do CPP e considerando a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, a concessão da liberdade do acusado será condicionada ao pagamento de fiança, no importe de 01 (um) salário mínimo. DISPOSITIVO. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante de WASHINGTON DE ASSIS BRAGA, qualificado nos autos, bem como CONVERTO a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. O acusado deverá comparecer a todos os atos processuais sob pena de decretação da prisão preventiva. Com o pagamento da fiança, consistente em 01 (um) salário mínimo, a presente decisão valerá como alvará de soltura, devendo os acusados ser colocados em liberdade, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Não havendo pagamento da fiança, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão no BNMP. Em caso de indisponibilidade do bnmp, o que deverá ser certificado, excepcionalmente, a cópia da presente, servirá como mandado de prisão. Ciência ao MPE e a DPE. Intimem-se o preso, SERVINDO CÓPIA COMO MANDADO, Após, REDISTRIBUAM-SE os autos ao Juízo competente. Às providências”. (sic)

Ainda que não haja a demonstração de hipossuficiência através de declaração de pobreza, não se pode ignorar que o beneficiário é representado por uma defensora pública e passaram mais de 20 dias desde a decisão em que foi arbitrado o pagamento da fiança como condição para a liberdade provisória do paciente, sem que este tenha adimplido o valor fixado de 1 (um) salário mínimo.

Acerca do assunto, o STJ tem decidido que:

“STJ. EMENTA. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 583.258/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.)

Dessa forma, passadas 72 horas da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à soltura do segregado, visto os riscos de contaminação a que estão sujeitos os presos acusados de crimes de pequeno poder ofensivo ou que não representem riscos à coletividade e à vítima, sendo essas condições previamente reconhecidas pelo magistrado, quando da sua decisão, como é o caso dos autos.

Assim, demonstrada a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança à pessoa pobre, sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de conceder liberdade provisória a

WASHINGTON DE ASSIS BRAGA
, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares já impostas à sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora

Determino a comunicação do juízo de origem quanto as medidas cautelares impostas ao paciente, ficando a seu critério a fixação de outras, caso entenda a necessidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025